Tribunal: TJDFT
Processo: 0704049-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Cantarino Número do processo: 0704049-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME DE SOUZA CANDIDO AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por GUILHERME DE SOUZA CANDIDO contra a r. decisão proferida nos autos da Ação Revisional n. 0725037-12.2020.8.07.0003 (ajuizada pelo agravante em face de OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ora agravado), decisão nos seguintes termos: “Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O princípio da força obrigatória dos contratos impõe o cumprimento do que foi avençado e assegura a intangibilidade das cláusulas contratuais firmadas. Estas cláusulas podem ser revistas pelo Poder Judiciário na hipótese de o negócio jurídico celebrado estar eivado de nulidade ou de vício de vontade, que devem ser comprovados pela parte. Portanto, não cabe, em sede de cognição sumária, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas com a instauração de regular contraditório e subsequentes trâmites processuais. Ademais, é incabível o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte contrária se abstenha de ingressar com ação judicial postulando direitos que entenda devidos. Por outro lado, é possível, em sua defesa, demonstrar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor naquela ação, a fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos, ou, ainda, buscar, pela via adequada, a revogação de eventual medida liminar concedida em seu desfavor. Também não se pode obstar a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, pois a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Enunciado 380 do Superior Tribunal de Justiça). Por fim, a utilização da consignação como forma de extinção da obrigação tem como pressuposto a aferição da ocorrência de alguma das situações delineadas pelo artigo 335 do Código Civil, consoante prescreve o artigo 539 do CPC . No caso dos autos, não constato nenhuma das hipóteses descritas no Código Civil. Isso porque o autor não está se recusando a receber as prestações nos parâmetros contratados (inciso I); os pagamentos estão sendo efetuados normalmente através da rede bancária (inciso II); não remanesce dúvida acerca da pessoa do credor e da sua legitimidade para receber as prestações em aberto (incisos III e IV); e não pende litígio sobre o objeto do pagamento (entendido litígio, na dicção legal, como disputa acerca da titularidade do crédito - inciso V). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, bem como o pedido de consignação em pagamento da quantia incontroversa” (ID 80292923 dos autos originários, grifei). Nas razões, narra o agravante cuidar-se, "na origem, de AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C COM AÇÃO CONSIGNATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE (Consignação em pagamento do valor incontroverso), na qual visa a Agravante, à revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com o Agravado, sob os fundamentos de que a instituição financeira requerida se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual”. Sustenta que “na inicial foi feito pedido de antecipação de tutela para que o Agravado se abstivesse de registrar o nome da Agravante no SERASA E SPC até decisão final do processo, bem como pedido de consignação incidente das parcelas INCONTROVERSAS do financiamento. O pedido da consignação refere-se às parcelas do contrato em discussão”. Aduz que “claras são as argumentações discorridas neste petitório que demonstram as abusividades cometidas pelo Requerido, restando presentes as duas figuras jurídicas necessárias à concessão da antecipação da tutela: a 'prova inequívoca' e o 'periculum in mora'. Sendo assim corrobora-se que se faz presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora". Ao final, requer: “Diante o exposto, preenchido os requisitos legais do fumus boni iuris e do periculum in mora, requer que o Recurso seja conhecido e provido para o fim de REFORMAR a douta decisão agravada para LIMINARMENTE: Determinar a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Requerente/Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. A MANUTENÇÃO da Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. • Receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito". Preparo ao ID 23159402. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Intenta o agravante antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferimento do seguinte: impedimento de inscrição do seu nome e CPF em cadastros restritivos de crédito; manutenção na sua posse do bem objeto do contrato; recebimento do pedido consignatório; autorização para que possa depositar em juízo as parcelas vencidas e vincendas. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, plausibilidade do direito que não se evidencia. Impende ressaltar o que bem definido pela decisão agravada no sentido de que “o princípio da força obrigatória dos contratos impõe o cumprimento do que foi avençado e assegura a intangibilidade das cláusulas contratuais firmadas. Estas cláusulas podem ser revistas pelo Poder Judiciário na hipótese de o negócio jurídico celebrado estar eivado de nulidade ou de vício de vontade, que devem ser comprovados pela parte. Portanto, não cabe, em sede de cognição sumária, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas com a instauração de regular contraditório e subsequentes trâmites processuais”. Assim e quanto ao pedido de manutenção na posse do bem objeto do contrato, bem definido na decisão agravada que "incabível o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte contrária se abstenha de ingressar com ação judicial postulando direitos que entenda devidos”. Pedido de depósito em juízo daquilo que afirma ser incontroverso para o fim de afastar os efeitos da mora, igualmente bem definido na decisão agravada que “a utilização da consignação como forma de extinção da obrigação tem como pressuposto a aferição da ocorrência de alguma das situações delineadas pelo artigo 335 do Código Civil, consoante prescreve o artigo 539 do CPC. No caso dos autos, não constato nenhuma das hipóteses descritas no Código Civil. Isso porque o autor não está se recusando a receber as prestações nos parâmetros contratados (inciso I); os pagamentos estão sendo efetuados normalmente através da rede bancária (inciso II); não remanesce dúvida acerca da pessoa do credor e da sua legitimidade para receber as prestações em aberto (incisos III e IV); e não pende litígio sobre o objeto do pagamento (entendido litígio, na dicção legal, como disputa acerca da titularidade do crédito - inciso V)”. Nesse sentido, pacífica a jurisprudência desta Eg. Corte: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. AVERIGUAÇÃO DE REGULARIDADE DOS VALORES COBRADOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEPÓSITO DE PARCELAS VINCENDAS. VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. ELISÃO DA MORA. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Conforme muito bem destacado na decisão agravada, discussão acerca da regularidade dos valores cobrados em cada prestação assumida pelos agravantes 'somente poderá ser devidamente avaliada após a integração do contraditório e mediante dilação probatória, de modo a restar esclarecido o sistema amortizatório utilizado entre as partes, a incidência de juros, assim como a viabilidade do recálculo da dívida e o abatimento de valores como pretendido na inicial', o que, à toda evidência, não pode ser levado a efeito nesta sede, especialmente ao se considerar que, conforme afirmado pelos agravantes, dívida que submetida a dois refinanciamentos em 2017 e 2019. 'A pretensão de depósito em ação revisional, em face de um contrato livremente firmado entre as partes, deve se ater ao valor integral da parcela cobrada pela parte credora, tendo em vista que o pagamento de valor inferior ao ajustado não tem o condão de elidir a mora, especialmente quando o devedor não demonstra de modo verossímil como realizou o cálculo ( )' (Acórdão 1203493, 07054573920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1293646, 07223073720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGOS CONTRATUAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 2. A pretensão de depósito em ação revisional, em face de um contrato livremente firmado entre as partes, deve se ater ao valor integral da parcela cobrada pela parte credora, tendo em vista que o pagamento de valor inferior ao ajustado não tem o condão de elidir a mora, especialmente quando o devedor não demonstra de modo verossímil como realizou o cálculo. 3. O artigo 330 do novo Código de Processo Civil, observando a jurisprudência já consolidada sobre o tema, estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados - o que não ocorreu no presente caso. 4. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1203493, 07054573920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. CANCELAMENTO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1. Incabível o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela, no sentido de autorizar o depósito judicial de quantia incontroversa, com o intuito de afastar a mora relativa às parcelas de financiamento e evitar o leilão extrajudicial do imóvel, quando os argumentos apresentados pela parte não induzem à probabilidade do direito invocado, diante da necessidade de dilação probatória. 2. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1037654, 07066099320178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2017, publicado no DJE: 1/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INDEFERIMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. 1. Incabível o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela, no sentido de autorizar o depósito judicial de quantia incontroversa, com o intuito de afastar a mora relativa às parcelas de financiamento, quando os argumentos apresentados pela parte não se mostrarem verossímeis, diante da necessidade de dilação probatória. 2. O fato de a dívida estar sendo objeto de demanda judicial não constitui, por si só, óbice à inscrição do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 854262, 20140020309864AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/3/2015, publicado no DJE: 13/3/2015. Pág.: 469). De outro lado, igualmente bem definido na decisão agravada que "não se pode obstar a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, pois a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Enunciado 380 do Superior Tribunal de Justiça)". Via de regra, inadimplemento contratual caracteriza situação jurídica apta a justificar inclusão do nome do inadimplente em cadastros de restrição de crédito, o que admitido pelo próprio ordenamento jurídico, ex vi do art. 43, § 5o do Código de Defesa do Consumidor. Por oportuno: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BENEFICIO DEFERIDO. PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO VALOR INCONTROVERSO. SUSPENSAO DOS EFEITOS DA MORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME EM ORGAOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ( ). 4. '2. O fato de a dívida estar sendo objeto de demanda judicial não constitui, por si só, óbice à inscrição do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito. ( )' (Acórdão 854262, 20140020309864AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/3/2015, publicado no DJE: 13/3/2015. Pág.: 469) 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1300272, 07284755520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em conclusão e conforme bem definido pela decisão agravada, "cláusulas podem ser revistas pelo Poder Judiciário na hipótese de o negócio jurídico celebrado estar eivado de nulidade ou de vício de vontade, que devem ser comprovados pela parte. Portanto, não cabe, em sede de cognição sumária, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas com a instauração de regular contraditório e subsequentes trâmites processuais". Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 17 de fevereiro de 2021. Desembargadora ANA MARIA CANTARINO Relatora